Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-71.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009003-71.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0001-78 (EMBARGADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (EMBARGADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CPF: 048.723.141-40 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EM FACE DE AVALISTAS PRODUTORES RURAIS INTEGRANTES DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão de execução promovida em face de avalistas produtores rurais integrantes do polo ativo de recuperação judicial. O embargante sustenta omissão quanto à análise da inaplicabilidade do art. 49, § 6º, da Lei nº 11.101/2005, sob o argumento de que a Cédula de Produto Rural teria sido emitida em favor de pessoa jurídica distinta, bem como aponta contradição quanto à interpretação de suposto reconhecimento da sujeição do crédito à recuperação judicial, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de
extraconcursalidade
do crédito fundada no art. 49, § 6º, da Lei nº 11.101/2005; (
ii
) estabelecer se há contradição interna apta a justificar a modificação do julgado e o prosseguimento da execução em face dos avalistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado aprecia adequadamente a controvérsia ao reconhecer que os avalistas executados não são terceiros estranhos à obrigação, mas os próprios produtores rurais beneficiários da recuperação judicial, circunstância que justifica a sujeição do crédito ao juízo concursal.

A fundamentação anteriormente adotada enfrenta, ainda que de forma não literal, a tese de inaplicabilidade do art. 49, § 6º, da Lei nº 11.101/2005, ao concluir pela vinculação do crédito ao agronegócio e ao grupo econômico em recuperação.

Não há contradição interna no acórdão, pois eventual divergência da parte quanto à interpretação conferida ao comportamento processual do credor não configura o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A Súmula 581 do STJ não autoriza o prosseguimento da execução individual contra coobrigado que, simultaneamente, figura como beneficiário direto da recuperação judicial e da suspensão processual dela decorrente.

O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de vício integrativo, sendo inviável a utilização dos embargos declaratórios como mecanismo impróprio de reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A suspensão da execução alcança coobrigados que sejam os próprios recuperandos beneficiários da recuperação judicial. 3. A divergência da parte quanto à interpretação adotada pelo julgador não configura contradição apta ao manejo de embargos declaratórios. 4. O prequestionamento exige observância estrita das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; Súmula 581/STJ.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1009003-71.2026.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.
x

GUSTAVO DOERNER LOPES e outros

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado (ID 368922397), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID 370263872), o banco sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não examinar o argumento de que o crédito exequendo não preencheria os requisitos do art. 49, § 6º, da Lei nº 11.101/05, uma vez que a Cédula de Produto Rural (CPR) teria sido destinada à pessoa jurídica
Managui
Agropecuária Ltda. e não à atividade rural dos avalistas pessoas físicas.

Afirma que não bastaria o avalista ser produtor rural, sendo necessária a demonstração de que o crédito foi escriturado em seus livros contábeis (LCDPR/DIRPF).

Aduz, outrossim, a existência de contradição, alegando que o acórdão utilizou como premissa uma suposta admissão do banco de que o crédito estaria sujeito à recuperação judicial, quando, na verdade, tal reconhecimento teria sido limitado apenas à devedora principal (
Managui
), e não aos avalistas.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 47 e 49, §6º da Lei 11.101/05 e da Súmula 581/STJ, com a atribuição de efeitos infringentes para determinar o prosseguimento da execução contra os avalistas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscu
ridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Cód
igo
de Pro
c
esso Civil.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia sobre a suspensão da execução em relação aos avalistas foi integralmente apreciada, com fundamentação explícita de que os garantidores não são terceiros estranhos à lide, mas os próprios produtores rurais que compõem o polo ativo da recuperação judicial.

Ao consignar que o título exequendo é uma Cédula de Produto Rural vinculada ao agronegócio e ao grupo econômico em recuperação, o julgado refutou a tese de exclusão do crédito com base na identidade subjetiva entre os devedores, restando a argumentação sobre o artigo 49, parágrafo 6º, da Lei 11.101/2005 devidamente enfrentada pela lógica da sujeição concursal dos recuperandos.

Inexiste, portanto, a omissão apontada, revelando-se a insurgência do banco como tentativa de rediscussão do mérito para que prevaleça sua tese de
extraconcursalidade
, objetivo para o qual os embargos de declaração não se prestam.

Quanto à alegada contradição, não se vislumbra vício lógico interno na decisão, uma vez que o acórdão utilizou o comportamento processual do banco como reforço à tese de que o crédito se submete ao juízo universal, sem que eventual erro de interpretação dos fatos alegados pela parte caracterize a contradição prevista no artigo 1.022 d
o Código de Processo Civil.

A decisão colegiada foi clara ao afastar a incidência da Súmula 581 do STJ por entender que a proteção ao credor contra coobrigados não autoriza o prosseguimento de execuções individuais quando o próprio coobrigado goza dos benefícios da suspensão processu
al decorrente de sua própria recuperação judicial.

Verifica-se, assim, que
a

embargante utiliza os
aclaratórios
apenas para manifest
ar seu inconformismo
e tentar, por via transversa, rediscutir o mérito da causa ou introduzir teses novas, o que é vedado nesta sede.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como
vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026